Tribunal: STF
Processo: AI 604085
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento em matéria criminal:
   intempestividade: incidência da Súmula 699 ("O prazo para
   interposição de agravo, em processo penal, é de cindo dias, de
   acordo coma Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito
   nas alterações da Lei 8.950/94 ao Código de Processo
   Civil").
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
   necessidade de impugnação.